Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-44.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
declaratória de inexistência de débito CUMULADA COM repetição do indébito e indenização por dano moraL – Empréstimo não pactuado – Contrato com assinatura que não é da autora – Prova pericial nesse sentido – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Devolução simples dos valores descontados no benefício previdenciário – Dano moral não

Ementa:
declaratória de inexistência de débito CUMULADA COM repetição do indébito e indenização por dano moraL – Empréstimo não pactuado – Contrato com assinatura que não é da autora – Prova pericial nesse sentido – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária na contratação – Devolução simples dos valores descontados no benefício previdenciário – Dano moral não configurado – Autora que não demonstrou ter intenção de devolver o dinheiro recebido do Banco – Juros de mora que correm a partir do evento danoso, por ser caso de responsabilidade extracontratual (súmula 54, do STJ) – Recurso parcialmente provido, com determinação.